Tribunal: TJDFT
Processo: 0705540-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR DEVIDO. OBSERVÂNCIA. ERRO MATERIAL. DETECÇÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento.
4. O cumprimento de sentença deve guardar estreita correlação com o título judicial que o aparelha.
5. Aferido que o valor apresentado pelo credor destoa do que foi delimitado na sentença, deve-se adequá-lo para espelhar fielmente o retratado no édito judicial.
6. A existência de erro material enseja o acolhimento dos embargos de declaração e consequente retificação do julgado, nos termos do art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.
7. Embargos de declaração da agravante providos. Recurso dos embargados parcialmente providos.